Tribunal: TJDFT
Processo: 0715064-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Direito do consumidor. Golpe do falso atendente - Ausência de cautela do consumidor conjugada com falha do sistema de segurança da instituição financeira. Culpa concorrente. Recurso do banco parcialmente provido. Recurso do consumidor desprovido.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos tanto pelo consumidor quanto pela instituição financeira com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Sustenta a parte autora que houve vício na prestação de serviços bancários ante a falha no sistema de segurança do banco. Afirma que foi vítima de fraude, orientada por pessoa que se dizia preposta do banco-réu, o que lhe gerou prejuízo de 24 mil reais de um empréstimo feito pelos estelionatários. Assevera que não concorreu para o fato e que a situação gerou danos materiais e morais, pelos quais deve responder a instituição financeira. O Banco do Brasil suscita preliminarmente sua ilegitimidade para a causa e pede a denunciação da lide em desfavor do estelionatário beneficiário da transferência. Reclama ainda a incompetência do Juizado Especial. No mérito, sustenta culpa exclusiva da vítima. Acrescenta que todo o desenrolar da fraude ocorreu por culpa do consumidor e do terceiro fraudador, o que exime a instituição de reparar quaisquer danos. Afirma também que o contrato de empréstimo deve ser mantido, pois não houve quebra do perfil do cliente. Pede a reforma do julgado.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) a ilegitimidade do banco para a causa; (ii) o cabimento de denunciação da lide ao terceiro beneficiário da transferência bancária; (iii) a incompetência do Juizado Especial para o julgamento do pedido; (iv) a ausência de responsabilidade da instituição financeira; e (v) existência de culpa exclusiva do consumidor.
III. Razões de decidir
3. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira que presta serviços bancários ao autor, que, em tese, negligenciou acesso aos fraudadores dos dados pessoais do consumidor. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, constitui matéria a ser analisada no mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. Nos termos do art. 10 da Lei n. 9.099/1995, no rito dos Juizados Especiais Cíveis não se admitirá qualquer forma de intervenção de terceiro, nem de assistência, de forma que rejeito o aludido pleito. Ademais, ainda que cabível fosse, o caso não contempla nenhuma das hipóteses de denunciação da lide, descritas nos incisos do art. 125, do CPC. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADA.
5. Afastada a preliminar que exigia a intervenção de terceiros, fica prejudicada a alegação de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, ante a vedação ao processamento da denunciação da lide. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
6. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
7. Da análise das provas carreadas aos autos, resta incontroversa a contratação do empréstimo no valor de R$24.000,00, mediante fraude.
8. A parte autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários mediante atuação de engenharia social. O golpe permitiu o acesso da conta do consumidor-recorrente pelos fraudadores. Apesar de reconhecer que a conduta da parte autora contribuiu para que houvesse a fraude, porque não houve interferência da instituição financeira, notadamente em razão de os autores reconhecerem terem sido vítimas de um “golpe”, este apenas se concretizou em razão dos baixos de níveis de segurança do sistema do banco.
9. É ônus da instituição ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes, inclusive as cautelas que precedem as transações eletrônicas.
10. A transação bancária se consumou pelos baixos de níveis de controle das operações realizadas à distância, via eletrônica, pelo banco, formalizado por uma contratação digital que não ofereceu segurança adequada a esse fornecimento de serviço ou produto.
11. Além disso, o autor narra ter comunicado ao banco sobre a transação fraudulenta, contudo a instituição financeira somente estornou para a sua conta a importância de R$8.947,19, mantendo como válida a operação do empréstimo realizado por terceiro.
12. O banco ao facilitar o acesso a empréstimos pela via eletrônica deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio (e seu alto custo - a precarização da segurança). E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.
13. Em coerência com a dinâmica dos fatos, impõe-se o reconhecimento da existência de culpa concorrente, porquanto o autor contribuiu para a fraude ao manter contato e seguir as instruções do estelionatário, mas a fraude contou também com a ausência de maior rigor do sistema de segurança e vigilância das operações bancárias comandadas por meio digital, permitindo que a fraude se concretizasse, além de o falsário possuir os dados pessoais e bancários da recorrente.
14. Guardadas as particularidades do caso, aplicáveis as mesmas razões de decidir utilizadas para a solução da controvérsia em processos cujo objeto é o denominado “golpe do motoboy”, onde tem lugar a utilização da Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
15. Desse modo, sobressai dos autos que a conduta do autor e do requerido foram determinantes para a fraude de modo a configurar culpa conjugada tanto do consumidor, quanto da instituição financeira que descuidou da segurança de seu sistema. Com essas considerações, conclui-se que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pelo recorrente, deduzindo-se o valor estornado.
16. Isso porque a declaração de nulidade do empréstimo retorna as partes ao estado anterior e afasta por via oblíqua a responsabilidade exclusiva do consumidor, piorando a situação do banco que concorreu apenas em parte para o dano. Dessa forma, merece reparo a sentença para que o comando judicial tenha exequibilidade.
17. Observa-se que o empréstimo em nome do autor foi da ordem de R$24.000,00, quantia creditada em sua conta bancária. Desse valor, R$19.950,85 foi transferido para a conta de terceiro. Assim, do valor original, R$4.049,15 permaneceu indevidamente na conta do consumidor, que não a restituiu ao banco. O banco, por sua vez, estornou R$8.947,19 no dia seguinte ao ato fraudulento. Portanto, se o autor, que já tinha R$4.049,15, recebeu mais o valor do estorno (R$8.947,19), manteve em sua conta corrente o valor de R$12.996,34, conforme pode ser aferido do extrato de ID 66591938.
17.1. Em razão da declaração de nulidade do contrato de empréstimo ora confirmado, com reconhecimento de culpa concorrente, cada parte é responsável pela metade do valor do empréstimo (R$24.000,00). Ocorre que esse cenário revela que a instituição financeira arcou com mais da metade do prejuízo (R$12.996,34, quando deveria suportar apenas R$12.000,00), devendo o consumidor, agora, restituir ao banco a metade do empréstimo que lhe compete, ou seja, R$12.000,00, e restituir o excedente já depositado de R$996,34.
IV. Dispositivo
18. Recurso do autor: desprovido.
18.1. Recurso do banco: Preliminares afastadas. Recurso parcialmente provido, mantido o entendimento do juízo de origem que determinou que réu procedesse o ressarcimento de metade do valor nominal do empréstimo declarado nulo nos termos da sentença. Em consequência da nulidade do empréstimo, o autor deverá restituir ao banco o saldo remanescente do empréstimo em seu valor nominal (R$ 12.996,34), com os encargos financeiros abaixo.
19. atualização monetariamente pelo IPCA (parágrafo único, do art. 389, CC) desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, montante que deverá ser liquidado/compensado com as parcelas descontadas da conta bancária do consumidor.
20. Condeno o autor-recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.
Dispositivos relevantes citados: Art. 14, CDC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.